Tribunal: TJBA
Processo: 8008869-67.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008869-67.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INVASÃO DE IMÓVEL MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE ESTAÇÃO DA EMPRESA OI. MATERIAL APREENDIDO JUNTO AO RÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CORROBORADAS POR CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES COM VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA RAZOÁVEL. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
FRAÇÃO APLICADA DE 1/8.
PENA-BASE.
ANTECEDENTES NEGATIVOS E REINCIDÊNCIA CONFIGURANDO
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Paulo Afonso/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta dos autos que, em 13/11/2024, por volta das 6h30, o apelante foi surpreendido no interior de imóvel da empresa OI, após arrombar o prédio mediante escalada e rompimento de obstáculo, com a posse de cerca de 40 metros de fios de cobre, avaliados entre R$800,00 e R$1.000,00. A prisão foi realizada por policiais militares, acionados após acionamento do sistema de monitoramento remoto da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por tentativa de furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de exame pericial;
(iii)
avaliar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e fundamentação da pena-base, aplicação da a
gravante da reincidência e atenuante da confissão e o refazimento dos correspondentes cálculos
;
(iv) analisar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, que registra a apreensão dos fios de cobre ao lado do réu, por depoimentos convergentes da vítima e dos policiais militares, além do interrogatório do próprio apelante, que admitiu ter pulado o muro e entrado por uma porta de vidro quebrada, alegando pretensão de apenas dormir no local.

4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no caso concreto, em que o preposto da empresa detalhou os sinais de arrombamento, a localização dos fios e a presença do réu no interior da estação.

5. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência confirmam que o acusado foi encontrado dentro do imóvel, com sinais visíveis de arrombamento, fios cortados espalhados pelo ambiente e comportamento alterado por suposto uso de drogas, reforçando a consistência da prova testemunhal.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal foi corretamente reconhecida, mesmo diante da ausência de perícia técnica, diante da incidência do art. 167 do CPP, que admite a substituição do exame por prova testemunhal quando ausentes ou desaparecidos os vestígios, além da admissão que foi feita pelo próprio réu.

7. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade foi indevida, pois fundada exclusivamente em antecedentes criminais, configurando duplicidade valorativa vedada pelo STJ (REsp 1.794.854/DF, Tema Repetitivo).

8. Ainda, a agravante da reincidência foi aplicada com base na mesma condenação penal utilizada para negativar os antecedentes, o que caracteriza
bis in idem
, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, devendo ser afastada de ofício.

9. A confissão parcial do réu, ao admitir ter ingressado no imóvel mediante escalada, contribuiu para a reconstrução dos fatos e deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, ainda que o réu tenha negado a intenção de subtrair bens.

10. A pena-base foi readequada para
2 (dois)
anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 dias-multa
, considerando apenas os antecedentes como vetorial negativa. Manteve-se a pena de multa em 15 dias-multa, nos termos da sentença, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

11. Na segunda fase, afastada a reincidência e reconhecida a confissão espontânea, a pena foi reduzida para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

12. Na terceira fase, reconhecida a forma tentada do delito (art. 14, II, CP), deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no parágrafo único do dispositivo, na fração de 1/3 (um terço), restando a
pena definitivamente fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa.

13. O regime inicial semiaberto foi mantido, mesmo com a pena inferior a 4 anos, em razão da existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, os quais autorizam a imposição de regime mais gravoso com fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos colhidos em juízo, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, ainda que ausente flagrante.”

“A ausência de perícia não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que presente prova testemunhal idônea e coerente.”

“É vedada a valoração de uma mesma condenação penal para justificar, simultaneamente, os maus antecedentes e a agravante da reincidência.”

“A conduta social e a personalidade não podem ser negativadas exclusivamente com base no histórico criminal do agente.”

"A pena-base deve ser fixada com motivação clara e indicação expressa da fração aplicada para cada circunstância judicial negativa."

"A confissão parcial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não utilizada como fundamento exclusivo da condenação."

“A existência de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 155, § 4º, I. CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017.

STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema Repetitivo).

STJ, AgRg no HC 729.275/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.05.2022.

STJ, AgRg no HC 663.991/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.05.2022.

STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2020.

STJ, AgRg no HC 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8008869-67.2024.8.05.0191, tendo como apelante WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WELLINGTON BARBOSA CAVALCANTE
, para afastar as circunstâncias judiciais negativas relativas à conduta social e à personalidade, bem como, de ofício, excluir a agravante da reincidência, reconhecer a atenuante da confissão, e redimensionar a pena definitiva do réu para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74